Tribunal: TJPA
Processo: 0007306-42.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007306-42.2017.8.14.0201

APELANTE: ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 21 DA LEI DE CNTRAVENÇÕES PENAIS – REQUER ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.
Da análise dos autos verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas nos autos, pelo depoimento da vítima, o qual assume relevância em crimes dessa natureza, corroborado com os demais elementos de provas colhidos. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que o condenou a pena de 01 (um) ano de detenção, por infringência ao artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, em regime aberto, sendo substituída pelo sursis da pena pelo período de dois anos.

Narra à denúncia que no dia 03 de agosto de 2017, por volta das 22h, na residência da família, após uma discussão no âmbito familiar, o agressor praticou fias de fato em face da vítima. É do caderno apuratório que o denunciado agrediu a ex-companheira com puxões de cabelo e um soco no lado esquerdo de seu rosto.

Irresignado interpôs o presente recurso requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença recorrida seja integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça de igual modo manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recuso por entender que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas.

É o relatório. Sem revisão (detenção).

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos.

A vítima em seu depoimento confirmou as agressões sofridas:

“Que houve um empurrão seguido de outras agressões físicas, o motivo se deu por um caso fora do casamento e vítima queria resolver da melhor maneira possível, entretanto o apelante não colaborou, quando a vítima tentou procurar pelos ele não gostou, havendo uma discussão; Que primeiro o recorrente empurrou a vítima e depois puxou o seu cabelo; Que fez boletim de ocorrência, exame de corpo e de delito; Que não foi a primeira vez que ouve agressão, mas não houve ocorrência; Que não deu nada no laudo; Que houve ameaças após o fato, mas sem agressões; Que não procurou denunciar as outras agressões por medo; Que dessa vez denunciou pela vítima já haver cegado em seu limite; Que inclusive já estar em outro relacionamento; (...)”. (grifo nosso) – ID: 9050143 (mídia)

Nesse sentido, verifica-se resta devidamente comprovados os elementos necessários para embasar a sentença condenatória. Como é cediço, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, mormente quando amparada por outros elementos probatórios trazidos aos autos.

Ademais, embora no exame de corpo de delito não tenha atestado nada, é sabido que no caso das vias de fato nem sempre deixam marcas, dessa forma segue entendimento do STJ e decisão deste Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. DANO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
CONTRAVENÇÃO PENAL QUE NEM SEMPRE DEIXA VESTÍGIOS.
DISPENSABILIDADE. CRIME QUE CONSISTE EM DESTRUIR, INUTILIZAR OU DETERIORAR COISA ALHEIA PARA SUA CONFIGURAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO SUPRE A PERÍCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República.
2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça também nos casos de utilização do habeas corpus em substituição ao recurso especial, com a ressalva da posição pessoal desta Relatora, sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade.

3. Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito é indispensável para comprovar a materialidade das infrações que deixam vestígios, sendo que sua realização de forma indireta somente é possível quando estes tiverem desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos.

4. Quando possível realizar a perícia, a prova testemunhal ou a confissão do acusado - essa por expressa determinação legal - não se prestam a suprir o exame de corpo de delito. Precedentes.

5. A prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova.

6. O crime do art. 163 do Código Penal, que consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia é crime material que sempre deixa vestígios, sendo indispensável o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva. Precedentes.
7. Ordem de habeas corpus não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício para, reconhecendo a ausência de prova da materialidade do crime, absolver o Paciente da imputação do crime de dano, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (HC 274431, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Órgão Julgador 5ª TURMA, Julgado em 18/06/2014, Publicado em 01/07/2014)

EMENTA: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. 1.NÃO HÁ QUE SE FALAR, IN CASU, EM NULIDADE DO PRESENTE FEITO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A OFENDIDA RENUNCIOU AO SEU DIREITO DE REPRESENTAÇÃO, UMA VEZ QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 4424, CONSAGROU O ENTENDIMENTO DE QUE A AÇÃO PENAL, EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, É PÚBLICA INCONDICIONADA, PORTANTO, DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SENDO IRRELEVANTE, PORTANTO, PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO, A RENÚNCIA EXERCIDA PELA VÍTIMA, CONSUBSTANCIADA NA DECLARAÇÃO DE FL. 25 DOS AUTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO.
2. É CEDIÇO QUE NOSSA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA É ASSENTE QUANTO À RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUANDO ESTA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBANTE, CONFORME OCORREU NO CASO EM APREÇO, SENDO SUFICIENTE PARA RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
3.RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS PRESENTES AUTOS OS TERMOS DA DENÚNCIA, DEIXANDO COMPLETAMENTE ISOLADA A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SUSTENTADAS PELO RÉU, VISTO QUE A PALAVRA DA VÍTIMA SE ENCONTRA EM TOTAL HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVA, DEVENDO SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NOS TERMOS EM QUE FOI PROLATADA. 4. A PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA AO CONTEÚDO DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, QUE ATESTA A PRESENÇA DE EQUIMOSE VIOLÁCEA IRREGULAR NO TERÇO MÉDIO DO BRAÇO ESQUERDO DA OFENDIDA, SÃO ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS E RELEVANTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR, CONFRONTANDO COM AS DECLARAÇÕES DO APELANTE, AS QUAIS PADECEM DE CREDIBILIDADE, UMA VEZ QUE NENHUMA PROVA FOI OFERECIDA PARA DEMONSTRAR, FATICAMENTE, SUA TESE DEFENSIVA E DESMERECER A PALAVRA DA OFENDIDA, JUSTIFICANDO SEU ENVOLVIMENTO NO DELITO PELO QUAL FOI CONDENADO. 5. RECURSO DESPROVIDO.UNÂNIME.

(2015.03164405-90, 150.248, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-08-25, Publicado em 2015-08-27). Grifo nosso

Ante o exposto, em consonância em parte com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

nego-
lhe provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/05/2023